Tribunal: CARF
Processo: 16643.000032/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL­60. ADOÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos medicamentos importados a granel para venda no mercado interno constitui-se em uma última etapa do processo de produção, agregando valor ao produto e vinculando a apuração do ajuste de preço de transferência ao método PRL60, em detrimento do método PRL­20, utilizável apenas e tão somente nos casos de simples revenda da mercadoria importada.
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART 47 DO RICARF AO CASO CONCRETO.
Em que pese a aparente decorrência, com o resultado da diligência foi possível verificar que os referidos todos os processos administrativos já tiveram julgamento realizado por uma Turma Ordinária do CARF. O referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu, estando parte dos processos já submetidos à instância da CSRF e, os demais processos não seriam suficientes para reconstituir o prejuízo fiscal da Recorrente para fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna da COSIT n. 8 de 2019, não há razoabilidade no sobrestamento face a situação fática e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos em relação ao presente processo.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTO. DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
MÉTODO PRL 60. ILEGALIDADE DA IN 243/02. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 115.
A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
IRPJ. AJUSTES NAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REFLEXO NA CSLL.
O decidido quanto ao lançamento matriz (IRPJ) deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL), decorrente dos mesmos elementos e fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000032/2009-26
ACÓRDÃO
1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PRL-60.
ADOÇÃO
OBRIGATÓRIA.
IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO
DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos
medicamentos importados a granel para venda no mercado interno
constitui-se em uma última etapa do processo de produção, agregando
valor ao produto e vinculando a apuração do ajuste de preço de
transferência ao método PRL60, em detrimento do método PRL-20,
utilizável apenas e tão somente nos casos de simples revenda da
mercadoria importada.
SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART 47 DO RICARF AO
CASO CONCRETO.
Em que pese a aparente decorrência, com o resultado da diligência foi
possível verificar que os referidos todos os processos administrativos já
tiveram julgamento realizado por uma Turma Ordinária do CARF. O
referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja
proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu, estando parte dos
processos já submetidos à instância da CSRF e, os demais processos não
seriam suficientes para reconstituir o prejuízo fiscal da Recorrente para
fazer face ao débito exigível do AC 2013.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna
da COSIT n. 8 de 2019, não há razoabilidade no sobrestamento face a
situação fática e a ausência de efetivo benefício ao Recorrente, pelo menos
em relação ao presente processo.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
2
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTO.
DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem
caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou
qualquer das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção Desta
forma, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão
modificadas conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos
nos períodos de apuração seguintes, independentemente de instaurado o
contencioso para discussão administrativa do lançamento que os afeta.
MÉTODO PRL 60. ILEGALIDADE DA IN 243/02. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF 115.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000.
IRPJ. AJUSTES NAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REFLEXO NA
CSLL.
O decidido quanto ao lançamento matriz (IRPJ) deve ser aplicado à
tributação reflexa (CSLL), decorrente dos mesmos elementos e fatos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao pedido de sobrestamento do processo e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
3
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 541/566,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-
calendário de 2004 a 2007, no valor histórico de R$ 27.046.560,03.
Segundo consta no termo de fiscalização, o Auto de Infração foi lavrado por
entender a Fiscalização que o contribuinte teria calculado seus ajustes de importação de produtos
que sofreram agregação de valor no país de forma equivocada, bem como por entender que o
contribuinte utilizou prejuízo fiscal inexistente nos anos-calendário de 2005 e 2006, e base de
cálculo negativa de CSLL inexistente nos anos-calendário de 2006 e 2007.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.279/1.299) pugnando pela improcedência integral do Auto de Infração, o que
fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado
com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 26/11/04, tendo
em vista que estão fulminados pela decadência;
b) Que o Impugnante está sujeito à apuração do IRPJ e da CSLL sob o regime de
estimativa mensal, e que se há pagamentos mensais de tributos ao longo do
período-base, é lícito pressupor a ocorrência de fatos geradores mensais, e
que não se pode sustentar que o fato gerador dos tributos em comento
somente ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
4
c) Que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
de modo que o prazo decadencial deve ser contado nos moldes do §4o do
art. 150 do CTN, ou seja, a partir da data da ocorrência do fato gerador;
d) Que tendo em vista que o Impugnante tomou ciência da autuação em
26/11/2009, e que os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a
dezembro de 2004, resta comprovado que se operou decadência quanto ao
direito de o Fisco exigir qualquer parcela do IRPJ e da CSLL relativos aos
meses de janeiro até 25/11/2004;
e) No mérito, alega que importou determinados medicamentos de empresa a
ela vinculada no exterior. Tendo isto em vista, a Requerente efetuou os
cálculos previstos na Lei n.o 9430/96 a fim de que fossem realizados os
ajustes de preços de transferência. Ditos ajustes foram feitos com base no
Método Preço de Revenda - Menos Lucro - PRL, com aplicação de margem
de lucro de 20% ("PRL-20%") nos casos dos medicamentos importados em
sua forma acabada (a granel) ou com aplicação de margem de 60% ("PRL-
6o%"), nos casos de importação de princípios ativos, conforme tabela
abaixo;

f) Que os produtos importados “a granel” se encontravam em sua forma
definitiva, ou seja, já foram importados prontos para consumo, e que apenas
foram embalados e rotulados no Brasil antes que houvesse sua revenda no
mercado nacional, de modo que o Impugnante utilizou o método PRL-20%
para efetuar os cálculos de ajustes de preços de transferência;
g) Que o artigo 18 da Lei n.o 9430/96, com as alterações trazidas pela Lei n.o
9959/00, determina que o PRL-20% pode ser utilizado em qualquer
hipótese, excetuando-se apenas aquelas em que haja aplicação dos bens
importados à produção (entendida como a modificação substancial da
natureza do bem importado), e que em momento algum a lei vedou sua
utilização nas hipóteses em que há mera agregação de valor ao produto no
Brasil;
PRL 60%
TORVASTATINA CALCICA
MESILATO DE DANOFLOXACIN
FIBRINUCLEASE
OXITETRACICLINA DIHIDRATADA
CLORIDRATO DE LINCOMICINA
PRL 20%
DECTOMAX 500ML
PYRIDIUM TABLETS
PYRIDIUM 200MG
VIAGRA COMPRIMIDOS 25MG
CELEBRA 200MG
CELEBRA 100MG
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
5
h) Que a Instrução Normativa n.o 243/02, ao determinar que o PRL-20% não
poderia ser utilizado em hipóteses em que há mera agregação de valor ao
produto, foi além do que determina a Lei;
i) Que tal instrução normativa também extrapolou a legislação, ao alterar a
forma de cálculo dos ajustes baseados no PRL-60%, indo além do que
determina a Lei n.o 9.959/00 (considera uma margem de lucro de 60%,
calculada sobre o preço de revenda, diminuído das deduções previstas na Lei
9.430/96 e do valor agregado no País);
j) Que a mencionada Instrução Normativa n.o 243/02 modificou a estrutura do
PRL-60% por introduzir um procedimento adicional em comparação aos
termos das revogadas Instruções Normativas n.o 113/00 e n.o 32/01, de
modo que nos termos da nova IN, é necessário efetuar um cálculo
proporcional sobre o preço líquido de venda, para somente depois
determinar o valor da margem de lucro e o preço parâmetro aplicável;
k) Que essa alteração na forma de cálculo aumenta de forma substancial o
valor dos ajustes tributáveis, já que o cálculo da margem de lucro de 60%,
passou a ser aplicada somente sobre o valor da participação do bem
importado sobre o preço líquido de venda, e não mais sobre o preço líquido
de venda total, como determinava a Lei n.o 9.959/00 e as instruções
normativas anteriores;
l) Que a alteração no modo de cálculo do método PRL modifica o próprio
critério de determinação da base de incidência tributária, e que tal
modificação jamais poderia ser introduzida por uma Instrução Normativa,
que é norma secundária de direito tributário, de modo que violou o princípio
da estrita legalidade previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal
de 1988;
m) Que, portanto, o Impugnante utilizou corretamente da metodologia prevista
na Lei n.o 9959/00 para calcular os ajustes feitos com base no PRL-60% para
a importação de princípios ativos, bem como que no que diz respeito aos
medicamentos importados em sua forma definitiva, ainda que se
considerasse que o Impugnante deveria utilizar o PRL-60%, o que se admite
apenas para argumentar, tais ajustes deveriam ter sido calculados em
conformidade com a Lei n.o 9959/00, face à ilegalidade das disposições da IN
n.o 243/02;
n) Que no tocante às glosas das compensações realizadas pelo Impugnante, a
partir do exame das DIPJs anexadas, é possível perceber que a utilização do
saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL se deu de forma
correta;
o) Que as divergências entre os saldos registrados na contabilidade do
Impugnante e os valores apontados pela D. Fiscalização se devem a dois
autos de infração lavrados contra ele, quais sejam: (i) Processo
Administrativo n° 16561.000185/2007-11 e Processo Administrativo n°
16561.000189/2008-81, em que estão sendo questionados os ajustes de
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
6
preços de transferência efetuados pela Requerente nos anos-calendário de
2002 e 2003, sendo que em razão da autuação, o Impugnante foi intimado a
proceder à retificação de seu saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL referente àqueles períodos;
p) Que apesar disso, tais processos ainda não foram encerrados, de modo que
o crédito tributário neles constituídos encontram-se inexigíveis, razão pela
qual não podem as Autoridades Fiscais negarem a compensação efetuada
nos períodos subsequentes com o saldo daquele período;
q) Que qualquer tipo de glosa das compensações realizadas pelo Impugnante
nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 somente poderia ocorrer quando
da lavratura dos próprios AIIM’s relacionados aos Processos Administrativos
n.o 16561.000185/2007-11 e n.o 16561.000189/2008-81, lavratura ocorrida
em dezembro de 2007 e dezembro de 2008, respectivamente, sob pena de
inviabilizar o exercício futuro de um direito outorgado pela lei;
r) Por fim, ainda que se entenda por manter o crédito tributário, alega que não
é possível manter a multa no patamar de 75%, já que esta se configura
confiscatória, nos termos do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal,
bem como que seria inaplicável a Taxa Selic aos créditos tributários, umas
que essa Taca não foi criada por lei para fins tributários.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-24.707 (fls. 1.437/1.453) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA.
Em caso de apuração anual do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no
encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. A partir dessa data, e não da
data dos recolhimentos antecipados, tem início a contagem do prazo decadencial.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES PRL20. CONCORDÂNCIA COM A EXIGÊNCIA
FISCAL.
Não tendo a contribuinte contesta expressamente a exigência fiscal decorrente dos
ajustes efetuados com base no método PRL20 (Preço de Revenda menos Lucro, com
margem de 20%), mantém-se a exigência.
PRODUTOS IMPORTADOS A GRANEL. AGREGAÇÃO DE VALOR. VEDAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PRL20.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
7
O método do PRL20 não pode ser aplicado nas hipóteses em que haja, no País,
agregação de valor ao custo dos bens, não configurando, assim, simples processo de
revenda dos mesmos.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO. ILEGALIDADE
OU INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em face da exoneração parcial da matéria tributável apurada nos autos do processo
n° 16561.000189/2008-81, exonera-se parcial a exigência decorrente de
compensações indevidas, consubstanciada no presente processo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC
têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da legalidade
ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ consigna que o IRPJ, como regra geral, possui regime de
apuração trimestral, mas que é facultado aos contribuintes optar pelo recolhimento mensal
calculado por estimativa com base na receita bruta, mas que independentemente da forma de
cálculo do imposto devido mensalmente (estimativa e/ou balancete de suspensão), a opção pelo
artigo 2° da Lei n° 9.430/96, implica a apuração do resultado pelo regime anual. Ademais, o art. 41
da Instrução Normativa n.o 243/02, determina que as verificações dos preços de transferência
serão efetuadas em períodos anuais.
Dessa forma, o fato gerador do imposto ocorre no encerramento do ano-
calendário, ainda que tenha havido recolhimentos mensais ao longo do período. Logo, em relação
ao fato gerador ocorrido em 31/12/2004 (lançamento decorrente de ajustes de preços de
transferência), o direito do Fisco de constituir o crédito tributário, ainda que se considere o prazo
do §4o do art. 150 do CTN, se extinguiria apenas em 31/12/2009, de modo que não se verificou a
ocorrência da decadência. De igual modo, não ocorreu a decadência relativa aos lançamentos
decorrentes da compensação indevida de prejuízo fiscal de IRPJ (anos-calendário 2005 e 2006) e
base negativa de CSLL (anos-calendário 2006 e 2007).
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
8
Em seguida, consigna que o Impugnante não contesta expressamente os ajustes
efetuados segundo o método PRL-20%, de modo que a autuação com relação a esse ponto deve
ser mantida.
No tocante ao método a ser aplicado aos produtos importados “a granel”, entendeu
inaplicável o método PRL-20%, sob o fundamento de que tais produtos estariam semiacabados,
não estando prontos para venda ao consumidor final, já que deveriam se submeter a um processo
produtivo (ainda que mínimo) de blisterização, embalagem (caixa de apresentação) e aposição de
marca, e que, portanto, não se trata de produtos terminados, conforme a Resolução Anvisa RDC n°
350/2005. Acresceu ainda que uso do método em comento, no presente caso, também encontra
vedação no art. 18 da Lei n.o 9.430/96.
Além disso, aduz que a legislação não discrimina a agregação grande da agregação
pequena, ou a agregação proporcionalmente relevante da agregação não relevante, e que a ação
do Impugnante sobre os itens objeto da autuação não se restringiu a simples acondicionamento
ou recondicionamento, já que, na definição do inciso IV do art. 4° do Decreto n.o 2.637/98 (RIPI),
esses destinam-se apenas a permitir o transporte da mercadoria.
Com relação à metodologia de cálculo do método PRL-60%, entendeu que a
fiscalização utilizou corretamente a sistemática prevista no art. 12 da Instrução Normativa n.o
243/02, vigente à época dos fatos, e que não cabe à esfera administrativa apreciar questões
relativas à legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas, competência esta exclusiva do
Poder Judiciário, razão pela qual deve ser mantida a integralidade da autuação com relação a esse
ponto.
No que atine às compensações efetuadas indevidamente, afirma que a Fiscalização
considerou os dados constantes do sistema SAPLI da RFB, que indica, para o ano-calendário de
2004, saldo de prejuízos fiscais de R$ 55.017.278,71 e de base de cálculo negativa da CSLL de R$
69.982.955,80.
Reiterou ainda que a fiscalização pode efetuar os lançamentos de IRPJ e CSLL
decorrentes das compensações indevidas até esgotar o prazo decadencial, e mais que isso, tem o
dever de lançar para prevenir a decadência do seu direito.
Afastou a necessidade de suspender o julgamento, em razão da discussão trava nos
autos de n.o 16561.000185/2007-11 e n.o 16561.000189/2008-81, pois entende que a decisão da
DRJ pode ser modificada mediante a interposição do recurso cabível. No entanto, consignou que
os cálculos da matéria tributável devem ser revistos, já que no PAF n.o 16561.000189/2008-81
houve exoneração parcial da matéria tributável, o que demanda o refazimento do cálculo do saldo
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2004 e,
consequentemente, das compensações indevidas.
Em decorrência do recalculo mencionado, manteve o crédito tributário referente ao
IRPJ do ano-calendário de 2006 e da CSLL do ano-calendário 2007, e reduziu o IRPJ do ano-
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
9
calendário 2005 (de R$ 4.001.589,04, para R$ 4.001.277,18) e a CSLL do ano-calendário 2006 (de
R$ 22.434.427,59, para R$ 22.434.115,73).
Por fim, manteve a multa de ofício em 75% e a aplicação da Taxa Selic, sob o
fundamento de que a aplicação de ambas está prevista em Lei.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.460/1.484), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Que o campo de “perguntas e respostas” da DIPJ/05, no item 712,
determina que o acondicionamento ou o recondicionamento não implica na
produção de outro bem, serviço ou direito, não se pode atribuir
conceituação do termo "acondicionamento" diferente daquela conceituada
no direito privado, conforme art. 110 do CTN;
b) Que a Resolução Anvisa RDC n° 350/05 ao definir produto a granel como o
"produto processado que se encontra em sua forma definitiva" apenas
faltando "o acondicionamento e embalagem para ser considerado produto
terminado", demonstra que os produtos importados pelo Recorrente seriam
apenas acondicionados localmente;
c) Que o "Perguntas e Respostas" é uma "norma complementar" que
demonstra
"práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas e que deverá ser observada não apenas pela D. Fiscalização,
mas também pelos órgãos administrativos de julgamento, conforme art. 100
do CTN;
d) Que a observância do "Perguntas e Respostas", enquanto "norma
complementar", obstará a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo
anteriormente cobrado pela D. Fiscalização;
e) Que em 29/12/09 foi editada a Medida Provisória n.o 478/09 que, dentre
outras alterações, extinguiu o Método Preço de Revenda Menos Lucro – PRL
para criar o Método Preço de Venda Menos Lucro – PVL, e que este método
utiliza uma única margem de lucro de 35% e metodologia de cálculo similar
à prevista na Instrução Normativa n.o 243/02;
f) Que a partir dessa afirmação é possível perceber que a mencionada Medida
Provisória pretendeu trazer em Lei, aquilo que apenas estava previsto na
Instrução Normativa n.o 243/02, e que esse intuito pode ser observado na
própria exposição de motivos da MP;
g) Por fim, que a ilegalidade da IN n.o 243/02 é tão patente que o legislador
buscou trazer por meio de lei aquilo que estava previsto somente em
diploma administrativo.

Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
10
Posteriormente, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.527/1.558),
alegando que:

a) O fato gerador do IRPJ e da CSLL somente se encerra ao final do período de
apuração, independentemente de haver recolhimentos mensais por
estimativa, e que, portanto, no caso em comento o fato gerador somente se
materializou em 31/12/2004;
b) Que nos casos em que não houve o pagamento, como se deu no presente
caso, a regra a ser utilizada é a do inciso I do art. 173 do CTN, mas que, ainda
que se considere o §4o do art. 150 do CTN, a decadência não seria
verificável, conforme explicitado no Acórdão da DRJ;
c) Que os artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96 foram instituídos pelo legislador no
intuito de evitar a transferência de lucros para o exterior, mediante a
manipulação dos preços de transferência, e que a apuração deste se
aproxima a um arbitramento, mas com características especiais, em função
das disposições da Lei 9.430/96, razão pela qual não há que se falar em
contabilidade imprestável, mas em custos que excedem os valores cuja
dedutibilidade é permitida;
d) Que não cabe à autoridade administrativa conhecer das questões de
legalidade e de constitucionalidade de normas válidas e legitimamente
inseridas no ordenamento legal;
e) Que ainda que assim não fosse, as alegações do Recorrente não merecem
acolhida. Isto porque, em sentido oposto ao afirmado no recurso voluntário,
a metodologia de cálculo exposta na IN n.o 243/2002 simplesmente
regulamenta o disposto no inciso II do art. 18 da Lei n.o 9.430/96, em estrita
conformidade à real intenção do legislador;
f) Que a forma de cálculo, como não poderia deixar de ser, é uma só,
determinada pela Lei n.o 9.430/96 e explicitada pela IN n.o 243/02,
perfazendo uma metodologia de cálculo cuja regularidade não há de ser
contestada com êxito;
g) Que tanto na Lei n.o 9.430 quanto na IN n.o 243, a margem de lucro de 60%
é calculada sobre a diferença entre o PLV (Preço Líquido de Venda) e o VA
(Valor Agregado), sendo que dessa operação resulta, indubitavelmente, o
valor da participação dos bens importados no preço de venda do bem
produzido (PLV);
h) Que a sistemática delineada pelo art. 18 da Lei n.o 9.430/96, como pode ser
percebido da leitura dos dispositivos já transcritos, é voltada para a
quantificação do preço parâmetro do bem importado, e não do bem
produzido localmente, razão pela qual não há coerência em se apurar a
margem de lucro de 60% sobre o preço líquido de revenda do produto final;
i) Que o método PRL-20% não pode ser aplicável aos produtos pretendidos
pelo Recorrente, pois aqueles se referem a produtos semiacabados;
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
11
j) Que tomando como exemplo, o Autuante explica que houve importação de
cápsulas do Celebra (1000012) a granel, produto este requisitado na
produção como semiacabado e necessário à fabricação do produto final
acabado, de código diverso, qual seja, 100803 — Celebra 100 mg X 20 cps;
k) Que, portanto, os produtos importados sujeitam-se, no país, a uma última
etapa de produção, que consiste no processo de embalagem primária —
definido como processo de blisterização dos comprimidos em diversas
fornias de apresentação — e no processo de embalagem secundária — a
colocação dos blisters em caixa que seguem o modelo de apresentação do
medicamento e que contém a marca do laboratório, o nome comercial do
medicamento ou o nome do princípio ativo, a quantidade de comprimidos,
dentre outras informações relevantes;
l) Que não se pode ignorar que o processo de blisterização e embalagem dos
produtos importados a granel acresce o valor do bem, e que nos termos do
art. 4o do RIPI/10, considera-se industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tais como aquela que
importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação de
embalagem , de modo que os procedimentos aplicados pelo Recorrente
devem ser considerados como uma etapa da produção e, portanto, tais
produtos devem estar sujeitos ao PRL-60%;
m) Que esse entendimento já restou consagrado na Solução de Consulta COSIT
n.o 05/06;
n) Que o procedimento de blisterização e embalagem não pode ser confundido
com o condicionamento ou recondicionamento, pois estes significam que a
embalagem colocada se destina apenas ao transporte da mercadoria e
apresenta-se, em geral, sem acabamento ou rotulagem;
o) Que o artigo 110 do CTN tem aplicação restrita aos termos de direito
privado, utilizados pela Constituição Federal, para determinar ou limitar
competências tributárias, o que não é o caso do termo acondicionamento;
p) Que no tocante às glosas das compensações, o fato de o Recorrente ter
apresentado
recurso
nos
processos
administrativos
de
n.o
16561.0000185/2007-11
e
16561.000189/2008-81,
suspendendo
a
exigibilidade do crédito tributário, não impede que o lançamento seja
realizado, e que, na verdade, o Fisco tem o dever de efetuá-lo, justamente,
para impedir que o seu direito se pereça pelo decurso daquele prazo;
q) Por fim, que as alegações do Recorrente contra a multa e a Taxa Selic, tem a
intenção de, por via indireta, obter a declaração de inconstitucionalidade,
cuja análise no âmbito administrativo é vedada pela Súmula CARF de n.o 02,
bem como consigna que somente a Lei pode estabelecer hipóteses de
dispensa ou redução de penalidade, nos termos do art. 107 do CTN, e que a
legitimidade da Selic já encontra pacificada pela Súmula CARF n.o 04.

Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
12
Tendo em vista a implicação que o resultado do julgamento dos PAFs de n.o
16561.0000185/2007-11 e 16561.000189/2008-81 teria no resultado do presente julgamento,
este foi sobrestado até que houvesse o julgamento definitivo daqueles (fl. 1.587).
Encerrado o julgamento dos mencionados Processos, as decisões definitivas foram
juntadas aos presentes autos (fls. 1.588/1.714), e os autos encaminhados para julgamento.
Na sessão de julgamento realizada em 22/02/2024, os autos foram convertidos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-001.001 (fls. 1.716/1.727), para que a Unidade de
Origem:

a) Refaça a apuração do preço de transferência aplicando aos produtos
semiacabados que foram submetidos, tão somente ao processo de blisterização
e embalagem o método do PRL 20, com os seus respectivos efeitos na
proporcionalização;
b) Apure a repercussão que as decisões proferidas nos processos
16561.000185/2007-11 e 16561.000189/2008-81 tiveram no prejuízo fiscal
compensável no presente lançamento, se for o caso;
c) Apresente relatório conclusivo com os ajustes dos valores decorrentes na
mudança do critério de cálculo e compensação de prejuízos fiscais;

Em atendimento à referida Resolução, a Unidade de Origem (DEOPE/SP) elaborou o
Relatório da Diligência Fiscal (fls. 1.747/1.761), cujas conclusões principais foram:

a) Quanto ao item "a" da Resolução (Recálculo PRL20): Confirmou, após
recálculo próprio e análise dos cálculos apresentados pelo contribuinte, que a
aplicação do método PRL20 aos seis produtos importados a granel (sujeitos
apenas a blisterização e embalagem) resulta em R$ 0,00 de ajuste para fins de
preços de transferência, reduzindo o ajuste originalmente apurado para estes
itens em R$ 5.126.622,77;
b) Quanto ao valor remanescente do ajuste de Preços de Transferência,
consignou que o valor total consolidado do ajuste para o ano-calendário 2004,
após o recálculo acima, foi fixado em R$ 4.737.193,80, referente aos demais
produtos/métodos mantidos da autuação original;
c) Quanto ao item "b" da Resolução (Repercussão de outros processos),
detalhou o estado dos processos referentes aos anos 2002 (PA no
16561.000185/2007-11) e 2003 (PA no 16561.000189/2008-81), informando
que ambos tiveram decisões administrativas finais favoráveis à Fazenda (o de
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
13
2003 com pequena redução no valor). Apresentou os saldos atualizados de
Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL ao final de 2003, considerando a decisão
administrativa final do PA referente a 2003, corrigindo o saldo da base negativa
para R$ 69.983.267,66. Mencionou que os débitos de 2002 estão sob discussão
judicial com depósito e exigibilidade suspensa, e que o processo de 2003 foi
arquivado administrativamente;
d) Quanto ao item "c" da Resolução (Relatório Conclusivo e impacto nas
compensações), apresentou novas planilhas de compensação de Prejuízos
Fiscais e Bases Negativas de CSLL para os anos 2004 a 2007, recalculadas com
base no novo ajuste de R$ 4.737.193,80 para 2004 e nos saldos negativos de
2003 (apurados conforme decisão administrativa final), o que fez nos seguintes
termos:
“Ano-calendário de 2004. Após o recálculo do preço de transferência pelo
método do PRL20, o saldo da base negativa da CSLL ao fim do período foi
alterado para R$ 50.143.577,39.
Ano-calendário de 2005. Devido às alterações de decisões e cálculos nos
anos-calendário de 2003 e 2004, informamos que o valor do saldo da base
negativa da CSLL no ano-calendário de 2005 foi alterado de R$
6.826.298,38 (auto de infração original) para R$ 8.364.597,07 (após
decisões, recálculos e correções).
Anos-calendários de 2006 e 2007. Por fim, informamos que em
consequência das alterações dos saldos de bases negativas da CSLL nos
períodos anteriores, tivemos alteração no cálculo do valor de glosa do
"saldo insuficiente de Base Negativa da CSLL" para o ano de 2006, que
passou de R$ 22.434.427,59 (auto de infração original) para R$
20.896.128,90, enquanto a glosa no ano-calendário de 2.007 teve o valor
mantido em R$ 14.297.980,89.”.

Intimado a se manifestar sobre o Relatório da Diligência Fiscal, o contribuinte
apresentou Manifestação (fls. 1.771/1.776), em que alega o seguinte:

a) Manifestou concordância com a conclusão da diligência quanto ao item "a"
da Resolução, ou seja, que o recálculo dos ajustes de preços de transferência
pelo método PRL20 para os seis produtos resultou em R$ 0,00;
b) Ressalvou, contudo, que o ajuste remanescente (R$ 4.737.193,80) também
deveria ser cancelado com base nos argumentos jurídicos já apresentados no
Recurso Voluntário, a serem analisados pelo CARF;
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
14
c) Discordou da forma como a diligência apurou a repercussão dos processos de
2002 e 2003 nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item "b" da
Resolução). Argumentou que a diligência partiu das decisões administrativas
finais, mas desconsiderou que ambas as exigências (2002 e 2003) ainda estão
pendentes de decisão judicial definitiva em Ações Anulatórias (nos 5000267-
64.2017.4.03.6144 e 1003147-41.2017.4.01.3400);
d) Alegou a existência de prejudicialidade externa, nos termos do Art. 313, V, 'a',
do CPC, sustentando que a validade das glosas de compensação nos anos de
2005 a 2007 depende diretamente do resultado final das referidas ações
judiciais que definirão os saldos negativos de 2002 e 2003. Apontou o risco de
bis in idem e violação ao direito à compensação caso o presente processo seja
julgado antes das decisões judiciais;
e) Citou precedentes da CSRF e do TRF3 que reconheceriam a necessidade de
sobrestamento ou a impossibilidade de glosar compensações baseadas em
débitos com exigibilidade suspensa (como seria o caso de 2002, devido a
depósito judicial).

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é possível se depreender que para os casos em que o item
importado foi diretamente revendido, com o mesmo código, a fiscalização utilizou o método
PRL20. Para os casos em que o item importado foi utilizado em outros produtos fabricados, a
fiscalização utilizou o método PRL60. Quando se verificaram ambas as situações para o mesmo
item importado, foi realizada a média ponderada dos preços-parâmetro calculados pelos métodos
PRL20 e PRL60.
Necessário ressaltar que no que se referem aos produtos semiacabados podemos
segregar eles em duas classificações: (i) aqueles que sofreram beneficiamentos tão somente de
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
15
blisterização e embalagem, e; (ii) princípios ativos que sofreram industrialização e agregação de
outros princípios ativos para posterior embalagem e revenda.
Em que pese o fisco e a DRJ tenham aplicado o mesmo entendimento para as duas
situações, desde a conversão em diligência já antecipei minha posição de que entendo que a elas
devam ser dados tratamentos diversos.
Isto porque, adequações promovidas pela empresa nacional nos produtos
importados, como a blisterização e embalagem, visando, exclusivamente, à observância e ao
respeito de normas jurídicas e regras locais, que permitirão a sua regular (re)venda no mercado
brasileiro, não podem ser consideradas ou confundidas com etapa de produção para fins de
industrialização e adoção do método PRL 60. Assim, para se permitir a este Relator proceder a
julgamento líquido, necessário se fez a conversão em diligência para reapuração do método de
cálculo com os devidos ajustes.
A questão em debate não é nova neste conselho e tem sido decidida por voto de
qualidade, ora a favor dos contribuintes ora a favor da Fazenda.
Entretanto, me filio à posição favorável à tese da Recorrente, citando como
exemplo o Acórdão 9101-005.803, de relatoria do ex-Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto:

PRL20. AGREGAÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE
O critério "agregação de valor", previsto apenas em Instrução Normativa
como critério de aplicação do PRL60, não tem base na lei. É, portanto,
critério jurídico ilegal. A lei, na verdade, criou o PRL60 para operações de
importação de bens usados para produção (insumos), que não deve ser
confundida com simples agregação de valores relativos às operações que
não transformam o produto importado, como acondicionamento e gastos
para atender exigências de cunho regulatório e comercial, que não
prejudicam a adoção do PRL20. IRPJ.
AJUSTES NAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REFLEXO NA CSLL.
O decidido quanto ao lançamento matriz (IRPJ) deve ser aplicado à
tributação reflexa (CSLL), decorrente dos mesmos elementos e fatos.

Por concordar com o excelente voto condutor do Relator, peço vênia para
reproduzi-lo adotando-o como razões de decidir:

No mérito, a discussão gira em torno à aplicação do art. 18 da Lei n. 9.430/96:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
16
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: (Vide Medida Provisória no 478, de 2009)
(...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)1. sessenta
por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)2.
vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)Neste aspecto, é importante determinar
o conceito de produção para determinar se este conceito engloba ou não o
acondicionamento.
A Recorrente sustenta que seja em face do valor agregado pelo processo de
embalagem, seja pela evidência de que os bens importados foram submetidos a
uma última etapa do processo produtivo dentro do país, é impossível, na
hipótese, o cálculo dos ajustes de preços de transferência pelo PRL-20. Assim,
nenhum reparo há que se fazer ao trabalho feito pela autoridade fiscal que,
adequadamente, adotou o método PRL-60 para determinação do preço
parâmetro.
Contudo, conforme bem explicita a contribuinte diferentemente do termo
“industrialização”, que é definido na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (“IPI”), não há, na legislação de preços de transferência (ou em
qualquer dispositivo da legislação aplicável ao imposto sobre a renda), a definição
do termo “produção”.
Transcrevo por entender relevante o conceito adotado pelo voto condutor no
acórdão recorrido:
Por "produção" deve-se entender "a soma de coisas manufaturadas ou
produzidas pelo homem, pela transformação da matéria-prima em várias
utilidades de outra espécie" (SILVA, 2007, p. 1106).
Valendo-se dessa clássica definição, temos que a aplicação do método PRL60 é
estrita aos bens importados que formarão outros bens. A produção a que e refere
a norma legal pressupõe que o item importado seja modificado em um outro
item, de diferente natureza e composição.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
17
Em não havendo aplicação do produto importado na produção de produto
diferente, a revenda não deixa de existir em face da mera agregação de valor, cuja
origem pode variar, mas pouco importa para definição do método de controle do
transfer pricing.
O acondicionamento do item importado, por exemplo, gera gastos sem implicar
em produção ou alteração das suas particularidades. Também o custo com selos
de qualidade ou armazenamento especial não alteram o produto.
Sobre a matéria, e como bem observou a Recorrente, é digna de nota a exposição
de Paulo de Barros Carvalho (2005):
[...]
inexiste incompatibilidade entre o método do preço de revenda e a circunstância
de haver produção local, quando esta não altera as particularidades do bem
importado. O conceito de "revenda" não exclui o de "industrialização".
Nos termos do art. 3o do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI/97)5, configura industrialização "qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo". A revenda, por sua vez,
não pode ser tomada tão somente como a operação mercantil em que o
comerciante adquire mercadorias e tornar a vendê-las no exato estado em que as
comprou, pois, muitas vezes, para dar-se o repasse ao consumidor são necessárias
alterações relativas ao acondicionamento e apresentação do bem. A revenda
pode englobar, então, formas mais simples de industrialização, que modificam a
aparência do produto sem, no entanto, influir em suas características intrínsecas,
como natureza, funcionamento e finalidade.
No âmbito jurisprudencial, restou assentado no antigo Conselho de Contribuintes
que o fato de haver agregação de valores ao produto importado não resulta em
afirmar que os mesmos passaram por processo de industrialização ou que foram
aplicados na produção de um produto final. O critério utilizado pela lei n°
9.430/96 que impossibilita a utilização do PRL 20 refere-se a aplicação do produto
importado na "produção", e isto não foi verificado na hipótese dos autos.
(Acórdão 105.17210. Sessão de 17 de setembro de 2008.)Cumpre invocar, ainda,
os fundamentos do Acórdão 1402001.467, de 08/10/2013, da lavra do
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que ora transcrevo:
Vê-se que a lei estabelece a utilização do método PRL60 na hipótese de agregação
de valor resultante de bens importados aplicados à produção.
O ato normativo por sua vez menciona a agregação de valor de forma genérica o
que poderia induzir ao entendimento de que qualquer agregação
descaracterizaria o processo de revenda.
Não se pode olvidar que uma Instrução Normativa regula a forma de aplicação da
lei que lhe deu origem. Sendo assim, por óbvio que não deve haver
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
18
incompatibilidade entre elas. Se a lei formal estabelece um regramento de forma
restritiva, não cabe ao ato normativo ampliar esse alcance. Na mesma linha, é
grande o risco de agressão à lei quando a Instrução Normativa restringe o alcance
de dispositivo legal de caráter abrangente.
Sobre esse prisma, entendo que a agregação de valor mencionada no § 9o, da
IN/SRF no 243/2002 só pode ser interpretada como aquela relacionada à
aplicação do bem importado ao processo produtivo. Por definição legal, não é o
valor da agregação que define o método mas de que forma ela ocorreu.
A exposição de motivos da Lei no 9.959/2000, que modificou a Lei no 9.430/96 e
introduziu o método PRL60, traz com clareza:
(...)
5. O artigo 2o admite. para fins de controle de preços de transferência. a utilização
do método do Preço de Revenda menos Lucro PRL. nos casos de importação de
bens. serviços ou direitos empregados. utilizados ou aplicados na produção de
outros bens. serviços ou direitos.
Estabelecendo-se para tanto uma margem de lucro de sessenta por cento.
(...)
Nesse ponto, concordo com a recorrente quando afirma que generalizar o alcance
da agregação de valor para definir o método de ajuste adequado tornaria quase
impraticável a utilização do PRL20.
Cabe então avaliar se o processo de colocação de embalagem, pois é essa a
atividade sob exame, caracterizaria a utilização do bem no processo produtivo.
Em primeiro lugar, convém esclarecer que entender ou não o processo de
embalagem como industrialização mostra-se irrelevante no presente caso.
Não está em discussão a definição legal para efeito de incidência do IPI, mas sim
os efeitos da colocação de embalagem como modificadora do estágio original do
bem e o impacto na margem de lucro daí decorrente.
Na análise feita pela Fiscalização no procedimento fiscal e corroborada na
diligência, a autoridade lançadora enfatiza a agregação de valor para justificar a
desqualificação do método PRL20.
Com já esclarecido acima, tal hipótese, por si só, não daria ensejo à utilização do
método PRL60.
Quanto à utilização do bem no processo produtivo, o Fisco baseou-se nos
registros contábeis onde haveria uma mudança de codificação do bem após o
embalamento o que implicaria na assunção, pelo sujeito passivo, de que o
produto original teria se transformado em outro com características distintas.
Com todo respeito que merece a autoridade lançadora pelo exaustivo trabalho de
levantamento e verificação de dados, penso que tal entendimento está na esfera
da hipótese.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
19
Até porque poder-se-ia supor que a forma de registro do sujeito passivo envolve
questões de controle interno.
Em função da matéria sob exame, caberia um aprofundamento da diligência com
verificações que permitissem em primeiro lugar a descrição do processo de
embalagem para cada um dos produtos avaliados e como consequência uma
avaliação precisa quanto à caracterização ou não desse procedimento como
modificador do estado original do bem.
Ratifica-se: a questão aqui tratada não é de direito mas fática. A colocação de
embalagem pode ou não implicar na alteração do estado original do bem de
forma a justificar a utilização do método PRL60 para ajuste dos preços de
transferência. No presente caso, tratando-se de indústria farmacêutica essa
possibilidade é até mais significativa.
Entretanto, nem a ação fiscal nem o procedimento de diligência lograram trazer
elementos de prova suficientes a demonstrarem essa circunstância, que
representava a questão primordial a ser dirimida nos autos.
Do até aqui exposto, voto por dar provimento ao recurso nessa parte e cancelar a
exigência decorrente da aplicação do método PRL60, exceto no que se refere ao
produto Lisinopril, pois nesse caso a viabilidade do método PRL60 foi admitida
pela recorrente.
Ora, a fiscalização em nenhum momento se preocupou em demonstrar qual seria
o processo produtivo dos medicamentos importados ao abrigo do PRL20 para
desqualificar o PLR20, bem como nunca intimou a empresa a justificar o que de
fato foi agregado e qual a sua função para efeitos de revenda.
Pelo contrário, o fisco caracterizou a ausência de revenda (revenda pura, nos seus
dizeres) tão somente em face de diagnosticar a existência de agregação de valores
ao custo, sem tecer qualquer comentário adicional.
Autuou, a bem da verdade, no modo "piloto automático": não correspondendo o
produto importado a 100% do produto acabado, presume-se que houve produção
local que desvia o método do PRL20 para o PRL60.
Não há reparos a serem feitos! Concordando com os termos do acima transcrito,
Luís Eduardo Schoueri identifica a referida “produção” como “aquela etapa depois
da qual o produto sofre tamanha mudança, que já não mais é possível dizer que
se trata daquele mesmo produto”, que mais se aproxima da “transformação”
referida na legislação do IPI. E conclui o referido professor:
“7.2.4.5.3. Tal não é o caso de processos de beneficiamento, acondicionamento e
recondicionamento. Na montagem, pode ser possível fazer referência a um todo,
sem que se mencionem as partes.
Estas, entretanto, são plenamente localizáveis e individualizáveis, caracterizando,
à toda prova, uma revenda.”
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
20
“7.2.4.5.4. Nesse sentido, o termo ‘produção’ deve se restringir aos casos de
‘transformação’ e, ainda assim, nem sempre. Com efeito, nos termos da legislação
do IPI, basta que um produto obtenha nova classificação fiscal para que se tenha
uma transformação. Ocorre que, muitas vezes, se dão classificações fiscais
diversas a produtos idênticos, conforme o estado em que se apresentem. Isso é
muito comum para os produtos químicos. Ora, tal ‘transformação’ não implica se
perca o produto, que continua plenamente localizável e, portanto, sujeito a ser
revendido, tal como entende a fiscalização.”
Verifica-se ainda que esse era o entendimento adotado pela própria RFB no
perguntas e respostas:
“Pergunta 041: Segundo previsão do §1o do art. 4o da IN SRF no 243, de 2002, o
PRL com margem de lucro de 20% (vinte por cento) não pode ser utilizado quando
o produto importado houver sido adquirido para emprego na produção de outro
bem. É possível a utilização do PRL nas hipóteses de acondicionamento ou
recondicionamento de produto importado?
Resposta: Sim, o acondicionamento ou recondicionamento não implica a
produção de outro bem, serviço ou direito.” (não destacado no original)
Por todos estes motivos, estou convencido do acerto do acórdão recorrido no que
aplicou a PRL-20.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.

Em outro caso mais recente, de relatoria do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, também foi adotada a mesma decisão, também por voto de qualidade pró contribuinte:

AGREGAÇÃO DE VALOR. BLISTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO MÉTODO
PRL20.
A "agregação de valor" prevista apenas em Instrução Normativa para fins
de aplicação do PRL60 não tem base na lei. Constitui, portanto, critério
jurídico que não deve surtir efeitos ante a extrapolação da função
regulamentar das normas infralegais.
A Lei no 9.430, na verdade, criou o PRL60 para operações de importação de
bens usados para produção (insumos), o que não se confunde com simples
agregação de valores relativos às operações que não transformam o
produto importado, como é o caso da blisterização exigida por legislação
regulamentar para atender os padrões de embalagem e acondicionamento
dos mesmos medicamentos importados a granel para revenda no mercado
brasileiro.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
21
Aplicável, portanto, o PRL20 nessas operações.
IRPJ. AJUSTES NAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REFLEXO NA
CSLL.
O decidido quanto ao lançamento matriz (IRPJ) deve ser aplicado à
tributação reflexa (CSLL), decorrente dos mesmos elementos e fatos.
(Acórdão 9101-006.688 de 09 de agosto de 2023).

Também reproduzo os bons fundamentos do Relator:

Mérito
A discussão gira em torno dos efeitos da blisterização - entendida, em linhas
gerais, como os gastos necessários para a colocação dos medicamentos
importados a granel em embalagens específicas exigidas pela legislação sanitária
– no cálculo do controle de preços de transferência pelo método PRL: se aplicável
o PRL20, como entendem a contribuinte e o acórdão recorrido; ou o PRL60, como
sustentam a fiscalização e os paradigmas.
Trata-se de matéria conhecida do presente Julgador, que inclusive figurou como
Relator no julgamento de duas outras autuações, referentes aos anos de 2009 e
2011, dirigidas a esse mesmo contribuinte e que deram origem aos Acórdãos
1201-002.636 e 1201-002.637, ambos no sentido contrário à necessidade de
aplicação do PRL60 na situação em comento.
Reitero abaixo as razões de decidir anteriormente expostas.
Da desqualificação do PRL20
A aplicação do método PRL20 foi parcialmente desqualificada pela fiscalização.
Mais precisamente, o fisco recalculou os preços de transferências de 13 (treze)
medicamentos importados, apoiado na premissa de que a agregação de valores
antes da revenda propriamente dita afastaria a possibilidade do método utilizado
pelo contribuinte.
Sustenta, assim, que a mera adição de qualquer valor ao custo de importação,
independentemente de sua natureza, demandaria a aplicação do PRL de margem
de 60%.
A Recorrente, por sua vez, reitera seu entendimento acerca da correção do
método PRL20, insistindo no argumento de que a mera agregação de valor não se
confunde com aplicação do bem na produção. (...)Ao enfrentar a questão, a DRJ,
omitindo-se quanto à apreciação do argumento de ilegalidade da IN, optou por
considerar válida a desqualificação do PRL20 com base na interpretação literal do
artigo 12, § 9o, da IN SRF no 243/2002:
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
22
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
(...)
§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da
margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em que,
no País, não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos
importados, configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos bens,
serviços ou direitos importados.
(...)
Como se nota, o silogismo empregado pela DRJ foi o seguinte: como há itens
importados que foram controlados pelo PRL20, mas que tiveram agregação de
valor no País (independentemente do item que foi agregado), não há que se falar
em revenda pura. E se não há que se falar em revenda, aplicável o PRL de 60%.
(...)
Pois bem.
Antes de olhar a regulamentação infralegal, caso de uma Instrução Normativa, é
dever do intérprete analisar o texto legal aplicável à época dos fatos,
representado, nessa situação particular, pelo art. 18, da Lei no 9.430/96 e que
possui a seguinte redação:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
(..)
11 Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
23
(.....)
d) de margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção.
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses
Nota-se, portanto, que, aos olhos da lei, o que vai definir a aplicação do PRL20 ou
PRL60 é a destinação ou não do item importado na produção, e nada mais.
Ocorre que a IN/SRF no 243/2002, conforme visto, no afã de "regulamentar",
acabou inovando, ou melhor ampliando a hipótese legal, de "produção" para
"agregação".
Em outras palavras, ao passo que a Lei estabelece a utilização do método PRL60
na hipótese de importação de bens aplicados à produção (critério mais restrito), a
IN veicula hipótese mais genérica, qual seja, mera agregação de valor ao preço do
bem importado, o que acabou induzindo ao equivocado entendimento de que
qualquer acréscimo ao custo de importação desqualificaria a operação como de
revenda para fins de aplicação do PRL20.
Ocorre, entretanto, que o critério "mera agregação de valor", previsto apenas na
IN - e utilizado como fundamento legal no Auto de Infração e na decisão de piso -,
não está em conformidade com a lei.
Trata-se, a bem da verdade, de critério jurídico contrário aos ditames legais e que
não tem como prevalecer diante do princípio da legalidade.
A lei, conforme visto, criou o PRL60 para operações de importação de bens usados
para produção (insumos), sendo irrelevante a agregação de valores que não
transformam o produto importado em outro produto.
As operações subjacentes à importação, ou melhor, acréscimos que não alteram a
natureza e finalidade do que se importou, tais como de acondicionamento ou
para atender exigências comerciais ou regulatórias, que são tão presentes na área
de saúde, não tem o condão de afastar o PRL20.
Por "produção"1 deve-se entender "a soma de coisas manufaturadas ou
produzidas pelo homem, pela transformação da matéria-prima em várias
utilidades de outra espécie".
Valendo-se dessa clássica definição, temos que a aplicação do método PRL60 é
estrita aos bens importados que formarão outros bens. A produção a que e refere
a norma legal pressupõe que o item importado seja modificado em um outro
item, de diferente natureza e composição.
Em não havendo aplicação do produto importado na produção de produto
diferente, a revenda não deixa de existir em face da mera agregação de valor, cuja
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
24
origem pode variar, mas pouco importa para definição do método de controle do
transfer pricing.
O acondicionamento do item importado, por exemplo, gera gastos sem implicar
em produção ou alteração das suas particularidades. Também o custo com selos
de qualidade ou armazenamento especial não alteram o produto.
Sobre a matéria, e como bem observou a Recorrente, é digna de nota a exposição
de Paulo de Barros Carvalho2 :
[...]
inexiste incompatibilidade entre o método do preço de revenda e a circunstância
de haver produção local, quando esta não altera as particularidades do bem
importado. O conceito de "revenda" não exclui o de "industrialização".
Nos termos do art. 3o do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI/97)5 , configura industrialização "qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo". A revenda, por sua vez,
não pode ser tomada tão-somente como a operação mercantil em que o
comerciante adquire mercadorias e tornar a vendê-las no exato estado em que as
comprou, pois, muitas vezes, para dar-se o repasse ao consumidor são necessárias
alterações relativas ao acondicionamento e apresentação do bem. A revenda
pode englobar, então, formas mais simples de industrialização, que modificam a
aparência do produto sem, no entanto, influir em suas características intrínsecas,
como natureza, funcionamento e finalidade.
No âmbito jurisprudencial, restou assentado no antigo 1 Conselho de
Contribuintes que o fato de haver agregação de valores ao produto importado
não resulta em afirmar que os mesmos passaram por processo de industrialização
ou que foram aplicados na produção de um produto final. O critério utilizado pela
lei n° 9.430/96 que impossibilita a utilização do PRL 20 refere-se a aplicação do
produto importado na "produção", e isto não foi verificado na hipótese dos autos.
(Acórdão 105.17-210.Sessão de 17 de setembro de 2008.)
Cumpre invocar, ainda, os fundamentos do Acórdão 1402-001.467, de
08/10/2013, da lavra do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que ora
transcrevo:
Vê-se que a lei estabelece a utilização do método PRL60 na hipótese de agregação
de valor resultante de bens importados aplicados à produção. O ato normativo
por sua vez menciona a agregação de valor de forma genérica o que poderia
induzir ao entendimento de que qualquer agregação descaracterizaria o processo
de revenda.
Não se pode olvidar que uma Instrução Normativa regula a forma de aplicação da
lei que lhe deu origem. Sendo assim, por óbvio que não deve haver
incompatibilidade entre elas.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
25
Se a lei formal estabelece um regramento de forma restritiva, não cabe ao ato
normativo ampliar esse alcance. Na mesma linha, é grande o risco de agressão à
lei quando a Instrução Normativa restringe o alcance de dispositivo legal de
caráter abrangente.
Sobre esse prisma, entendo que a agregação de valor mencionada no § 9o, da
IN/SRF no 243/2002 só pode ser interpretada como aquela relacionada à
aplicação do bem importado ao processo produtivo. Por definição legal, não é o
valor da agregação que define o método mas de que forma ela ocorreu.
A exposição de motivos da Lei no 9.959/2000, que modificou a Lei no 9.430/96 e
introduziu o método PRL60, traz com clareza:
(...)
Nesse ponto, concordo com a recorrente quando afirma que generalizar o alcance
da agregação de valor para definir o método de ajuste adequado tornaria quase
impraticável a utilização do PRL20.
Cabe então avaliar se o processo de colocação de embalagem, pois é essa a
atividade sob exame, caracterizaria a utilização do bem no processo produtivo.
Em primeiro lugar, convém esclarecer que entender ou não o processo de
embalagem como industrialização mostra-se irrelevante no presente caso. Não
está em discussão a definição legal para efeito de incidência do IPI, mas sim os
efeitos da colocação de embalagem como modificadora do estágio original do
bem e o impacto na margem de lucro daí decorrente.
No análise feita pela Fiscalização no procedimento fiscal e corroborada na
diligência, a autoridade lançadora enfatiza a agregação de valor para justificar a
desqualificação do método PRL20.
Com já esclarecido acima, tal hipótese, por si só, não daria ensejo à utilização do
método PRL60.
Quanto à utilização do bem no processo produtivo, o Fisco baseou-se nos
registros contábeis onde haveria uma mudança de codificação do bem após o
embalamento o que implicaria na assunção, pelo sujeito passivo, de que o
produto original teria se transformado em outro com características distintas.
Com todo respeito que merece a autoridade lançadora pelo exaustivo trabalho de
levantamento e verificação de dados, penso que tal entendimento está na esfera
da hipótese.
Até porque poder-se-ia supor que a forma de registro do sujeito passivo envolve
questões de controle interno.
Em função da matéria sob exame, caberia um aprofundamento da diligência com
verificações que permitissem em primeiro lugar a descrição do processo de
embalagem para cada um dos produtos avaliados e como consequência uma
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
26
avaliação precisa quanto à caracterização ou não desse procedimento como
modificador do estado original do bem.
Ratifica-se: a questão aqui tratada não é de direito mas fática.
A colocação de embalagem pode ou não implicar na alteração do estado original
do bem de forma a justificar a utilização do método PRL60 para ajuste dos preços
de transferência. No presente caso, tratando-se de indústria farmacêutica essa
possibilidade é até mais significativa. Entretanto, nem a ação fiscal nem o
procedimento de diligência lograram trazer elementos de prova suficientes a
demonstrarem essa circunstância, que representava a questão primordial a ser
dirimida nos autos.
Do até aqui exposto, voto por dar provimento ao recurso nessa parte e cancelar a
exigência decorrente da aplicação do método PRL60, exceto no que se refere ao
produto Lisinopril, pois nesse caso a viabilidade do método PRL60 foi admitida
pela recorrente.
Ora, a fiscalização em nenhum momento se preocupou em demonstrar qual seria
o processo produtivo dos medicamentos importados ao abrigo do PRL20 para
desqualificar o PLR20, bem como nunca intimou a empresa a justificar o que de
fato foi agregado e qual a sua função para efeitos de revenda.
Pelo contrário, o fisco caracterizou a ausência de revenda (revenda pura, nos seus
dizeres) tão somente em face de diagnosticar a existência de agregação de valores
ao custo, sem tecer qualquer comentário adicional.
Autuou, a bem da verdade, no modo "piloto automático": não correspondendo o
produto importado a 100% do produto acabado, presume-se que houve produção
local que desvia o método do PRL20 para o PRL60.
Esse procedimento viola a lei. Repita-se, aqui, que encargos necessários ao
acondicionamento ou comercialização do item importado, desde que não alterem
a sua função ou a substância, são componentes que integram o custo sem
desqualificar a posterior revenda deste mesmo produto.
Ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização e a DRJ, não é todo valor
agregado que corresponde a insumo. Este entendimento, ou seja, este critério
jurídico que foi empregado está equivocado e em desconformidade com o texto
legal, o que macula o lançamento.
(...)
Ressalte-se, aqui, que a PGFN também buscou a reforma desses dois outros casos
da contribuinte em sede de recurso especial, recursos que, com fundamento no
até então vigente artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, foram negados por meio dos Acórdãos nos 9101-005.802 e 9101-
005.803

Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
27
Em que pese também bons fundamentos em sentido contrário, me filio à tese
acima refletida nos votos reproduzidos, que adoto como razões suficientes para decidir.
Outrossim, cumpre ressaltar que a nova legislação que trata dos preços de
transferência, com interpretação alinhada entre as Leis 14.596 e IN 2.161/23, especialmente o §3o
do art. 39 da referida IN, apenas confirmam e coadunam a posição adotada por este relator, senão
vejamos:

§ 3o Para fins do disposto no § 2o, as atividades de embalagem, rotulação e
pequenas montagens não constituem agregação de valor que necessariamente
impeça a utilização do método PRL.

Ultrapassado esse ponto, foi necessária a conversão em diligência para que fosse
possível recalcular e quantificar o tributo devido a partir do ajuste no método aplicável, bem como
para fins de verificação dos efeitos que outros processos pudessem produzir no prejuízo fiscal
utilizado pelo contribuinte nos anos calendários de 2005 e 2006 e base negativa de CSLL nos anos
de 2006 e 2007.
Desta feita, o presente processo em julgamento para que a unidade de origem:

a) Refaça a apuração do preço de transferência aplicando aos produtos
semiacabados que foram submetidos, tão somente ao processo de
blisterização e embalagem o método do PRL 20, com os seus respectivos
efeitos na proporcionalização;
b) Apure a repercussão que as decisões proferidas nos processos
16561.000185/2007-11
e
16561.000189/2008-81
no
prejuízo
fiscal
compensável no presente lançamento, se for o caso;
c) Apresente relatório conclusivo com os ajustes dos valores decorrentes na
mudança do critério de cálculo e compensação de prejuízos fiscais;
d) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 dias;
e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

Em atendimento à referida Resolução, a Unidade de Origem (DEOPE/SP) elaborou o
Relatório da Diligência Fiscal (fls. 1.747/1.761), cujas conclusões principais foram:

a) Quanto ao item "a" da Resolução (Recálculo PRL20): Confirmou, após
recálculo próprio e análise dos cálculos apresentados pelo contribuinte, que a
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
28
aplicação do método PRL20 aos seis produtos importados a granel (sujeitos
apenas a blisterização e embalagem) resulta em R$ 0,00 de ajuste para fins de
preços de transferência, reduzindo o ajuste originalmente apurado para estes
itens em R$ 5.126.622,77;
b) Quanto ao valor remanescente do ajuste de Preços de Transferência,
consignou que o valor total consolidado do ajuste para o ano-calendário 2004,
após o recálculo acima, foi fixado em R$ 4.737.193,80, referente aos demais
produtos/métodos mantidos da autuação original;
c) Quanto ao item "b" da Resolução (Repercussão de outros processos),
detalhou o estado dos processos referentes aos anos 2002 (PA no
16561.000185/2007-11) e 2003 (PA no 16561.000189/2008-81), informando
que ambos tiveram decisões administrativas finais favoráveis à Fazenda (o de
2003 com pequena redução no valor). Apresentou os saldos atualizados de
Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL ao final de 2003, considerando a decisão
administrativa final do PA referente a 2003, corrigindo o saldo da base negativa
para R$ 69.983.267,66. Mencionou que os débitos de 2002 estão sob discussão
judicial com depósito e exigibilidade suspensa, e que o processo de 2003 foi
arquivado administrativamente;
d) Quanto ao item "c" da Resolução (Relatório Conclusivo e impacto nas
compensações), apresentou novas planilhas de compensação de Prejuízos
Fiscais e Bases Negativas de CSLL para os anos 2004 a 2007, recalculadas com
base no novo ajuste de R$ 4.737.193,80 para 2004 e nos saldos negativos de
2003 (apurados conforme decisão administrativa final), o que fez nos seguintes
termos:
“Ano-calendário de 2004. Após o recálculo do preço de transferência pelo
método do PRL20, o saldo da base negativa da CSLL ao fim do período foi
alterado para R$ 50.143.577,39.
Ano-calendário de 2005. Devido às alterações de decisões e cálculos nos
anos-calendário de 2003 e 2004, informamos que o valor do saldo da base
negativa da CSLL no ano-calendário de 2005 foi alterado de R$
6.826.298,38 (auto de infração original) para R$ 8.364.597,07 (após
decisões, recálculos e correções).
Anos-calendários de 2006 e 2007. Por fim, informamos que em
consequência das alterações dos saldos de bases negativas da CSLL nos
períodos anteriores, tivemos alteração no cálculo do valor de glosa do
"saldo insuficiente de Base Negativa da CSLL" para o ano de 2006, que
passou de R$ 22.434.427,59 (auto de infração original) para R$
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
29
20.896.128,90, enquanto a glosa no ano-calendário de 2.007 teve o valor
mantido em R$ 14.297.980,89.”.

Intimado a se manifestar sobre o Relatório da Diligência Fiscal, o contribuinte
apresentou Manifestação (fls. 1.771/1.776), em acata a parte favorável mas discorda da conclusão
relativa aos prejuízos fiscais por entender que dois lançamentos estariam em discussão em esfera
judicial:

a) Manifestou concordância com a conclusão da diligência quanto ao item "a"
da Resolução, ou seja, que o recálculo dos ajustes de preços de transferência
pelo método PRL20 para os seis produtos resultou em R$ 0,00;
b) Ressalvou, contudo, que o ajuste remanescente (R$ 4.737.193,80) também
deveria ser cancelado com base nos argumentos jurídicos já apresentados no
Recurso Voluntário, a serem analisados pelo CARF;
c) Discordou da forma como a diligência apurou a repercussão dos processos de
2002 e 2003 nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item "b" da
Resolução). Argumentou que a diligência partiu das decisões administrativas
finais, mas desconsiderou que ambas as exigências (2002 e 2003) ainda estão
pendentes de decisão judicial definitiva em Ações Anulatórias (nos 5000267-
64.2017.4.03.6144 e 1003147-41.2017.4.01.3400);
d) Alegou a existência de prejudicialidade externa, nos termos do Art. 313, V, 'a',
do CPC, sustentando que a validade das glosas de compensação nos anos de
2005 a 2007 depende diretamente do resultado final das referidas ações
judiciais que definirão os saldos negativos de 2002 e 2003. Apontou o risco de
bis in idem e violação ao direito à compensação caso o presente processo seja
julgado antes das decisões judiciais;
e) Citou precedentes da CSRF e do TRF3 que reconheceriam a necessidade de
sobrestamento ou a impossibilidade de glosar compensações baseadas em
débitos com exigibilidade suspensa (como seria o caso de 2002, devido a
depósito judicial).

Pois bem. A diligência foi parcialmente procedente para o Recorrente e entendo por
acatá-la integralmente.
A irresignação remanescente da Recorrente está no pleito de sobrestamento do
julgamento em razão da existência de litígio judicial que possa afetar o saldo de prejuízos fiscais e,
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
30
no que restou em relação ao lançamento de ajuste de preços de transferência, defende a
ilegalidade da IN 243/02.
Em relação ao sobrestamento, entendo que o mesmo não deve ser acatado.
Como se verifica do próprio TVF, um dos fundamentos do lançamento se refere ao
aproveitamento à maior de prejuízos fiscais, em razão de lançamentos realizados em outros
processos administrativos fiscais.
Desta feita, esta TO de forma prudente converteu o presente processo em
diligência para fins de verificar a possibilidade de se operacionalizar o previsto no §5o do art. 47 do
RICARF:

§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

Entretanto, o fato é que, como resultado da diligência foi possível verificar a
situação atual dos demais processos administrativos, a impossibilidade de vinculação, bem como
os efeitos das decisões administrativas nos saldos de prejuízos fiscais, promovendo a autoridade
diligente ao recálculo dos mesmos.
Neste panorama, entendo ser desnecessária a realização de sobrestamento na
medida em que o referido dispositivo do RICARF determina o sobrestamento até que seja
proferida decisão da mesma instância, o que já ocorreu.
Assim, nos termos do que preconiza a própria Solução de Consulta Interna da COSIT
n. 8 de 2019, que busca dar eficiência ao contencioso administrativo, prevendo o sobrestamento,
quando possível, por prazo razoável, o fato é que não há razoabilidade no sobrestamento face a
situação fática.
Um sobrestamento, neste momento, seria apenas prolongar de maneira irrazoável
o deslinde do feito, que já perdura há mais de 15 anos.
Assim, face o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento formulado.
Por sua vez, quanto ao argumento de ilegalidade da IN 243/02, que fulminaria o
lançamento remanescente em relação à aplicação do método PRL 60, o mesmo deve ser afastado
em razão da aplicação da Súmula CARF n. 115:

A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
31
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Quanto às alegações de impossibilidade de compensações, parte dos argumentos já
foram atendidos ou apreciados no pedido de sobrestamento. No que se refere aos demais, a
fiscalização pode efetuar os lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes das compensações indevidas
até esgotar o prazo decadencial. O fato é que, caso a fiscalização não efetuasse o lançamento e
fossem mantidas as exigências consubstanciadas nos supracitados processos, o Fisco poderia
perder o direito de constituir o crédito tributário decorrente das compensações indevidas. Na
realidade, há o dever de se efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar parcial
provimento ao recurso do contribuinte, acatando o resultado integral da diligência, para reduzir o
valor lançado relativo a ajustes nos preços de transferência para o montante de R$ 4.737.193,80,
conforme recálculo feito pelo relatório de diligência, bem como os respectivos ajustes nas
compensações e saldos de prejuízos fiscais indicados pelo diligente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado

I - Introdução
Em que pesem a clareza e a objetividade do voto do Ilustre Relator, peço vênia para
dele discordar, parcialmente, nos termos do presente voto, apenas no tocante ao método
utilizado para apuração dos preços de transferência, no caso de blisterização. Para apresentação
dos fundamentos do voto, organizarei a redação da seguinte forma: (a) inicialmente, será
apresentado, para fins de esclarecimento, a matéria em dissenso, (b) em seguida, no mérito, será
registrado o entendimento deste conselheiro e (c) ao final, a conclusão.
II - Delimitação da Lide
Encontra-se em discussão a determinação do método aplicável à determinação do
preço de transferência no caso de importação de medicamento a granel e sua posterior
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
32
blisterização (processo de acondicionamento de um comprimido em embalagem rígida e moldada,
combinada com uma cavidade plástica com suporte de alumínio ou cartão), aposição de marca e
bula, no Brasil, para venda no território nacional.
Em apertada síntese, o Ilustre Relator entendeu que esse processo, de blisterização,
não ensejaria uma produção interna, mas que o procedimento se enquadraria como revenda do
material importado. Assim, concluiu que o método aplicável seria o Método do Preço de Revenda
Menos Lucro - PRL, previsto no art. 18, II, da Lei n° 9.430, de 1996, na redação vigente à época dos
fatos geradores, considerando margem de lucro de 20%, nos termos do item 2 da alínea d do
referido inciso.
Contudo, para a decisão recorrida, bem como para a fiscalização, o processo
caracterizaria produção interna e, consequentemente, seria aplicável a margem de lucro de 60%,
nos termos do item 1 da alínea d do inciso II do art. 18 da Lei n° 9.430, de 1996, na redação
vigente à época dos fatos geradores.
No caso, a ora recorrente importa medicamentos em forma de comprimidos, que
chegam ao país à granel e, por força da legislação brasileira, deve acondicionar o produto antes de
sua venda local, em blísteres e caixas de papelão. Às caixas de remédio ainda são adicionadas as
respectivas bulas.
O deslinde da questão, portanto, consiste em determinar se a blisterização dos
comprimidos, sua colocação em caixas de papelão e ulterior adição da bula consiste em mais uma
etapa do processo produtivo, como entendeu a decisão recorrida, ou se se trata de mero
acondicionamento uniforme em quantidades usadas para fins terapêuticos, sem que haja
qualquer processo de transformação ou alteração de suas características originais, não
configurando produção, conforme defendido pela recorrente.
III - Do Mérito
Filio-me ao entendimento da decisão recorrida.
Do ponto de vista técnico, conforme consta de manuais de administração ou
engenharia, o processo produtivo pode ser encarado, em sentido amplo, como uma combinação
de fatores de produção que proporciona a obtenção de um dado produto. Por sua vez o processo
pode ser compreendido como qualquer atividade que (a) recebendo uma entrada, (b) agrega-lhe
valor, em uma sequência lógica de ações e (c) gera uma saída.
De maneira coerente com a ideia de processo produtivo, a Legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados, nos termos do Art. 4o do Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto n° 7.212, de 2010, define industrialização como qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, entre elas a que importe em alterar a apresentação do produto pela
colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
33
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento).
Do que se encontra acima exposto, extrai-se que, tanto no conceito de processo
produtivo, como no conceito de industrialização, temos – como elementos centrais – entrada de
fatores de produção, como insumos, sua combinação numa sequência lógica e a saída de um
produto, com agregação de valor.
Identifico esses elementos no caso em apreço, pois, como o produto somente pode
ser vendido se for devidamente embalado, o procedimento de blisterização e de colocação dos
comprimidos em caixas de papelão, bem como a adição da respectiva bula e do selo de segurança,
consiste na última etapa da produção. Portanto, não se trata de mera revenda.
Entrando no detalhe do procedimento, cabe esclarecer que blíster é o nome dado à
embalagem em formato de cartela, composta por um cartão ou filme plástico que serve de base
para a fixação do produto dentro de uma bolha plástica (o blister) normalmente com o formato
dos contornos do produto. Essa bolha é moldada pelos processos de “Vacuum Forming” ou
Termoformagem, utilizando-se de filmes plásticos de PVC ou PET. Isso denota que não se trata de
uma operação de mero acondicionamento, mas que agrega valor ao processo produtivo,
demandando tecnologia e mão de obra especializada.
Neste ponto, já se pode enfrentar, com facilidade o argumento de que no manual
de perguntas e respostas do IRPJ é afirmado que o mero acondicionamento ou
reacondicionamento não implicaria a produção de outro bem, aplicando-se a esse caso a margem
de lucro de 20%. Entendo que essa afirmação não é incompatível com o entendimento da decisão
recorrida, e da fiscalização, pois – conforme já colocado – o procedimento de blisterização do
medicamento, seu acondicionamento em caixas de papelão, adição da bula e do selo de segurança
não se confunde com mero acondicionamento ou reacondicionamento.
Entendo insubsistente o argumento de que as diretrizes da OCDE deveriam
delimitar o conceito de produção, porque não estão positivados em nosso sistema jurídico. Aliás,
somente supervenientemente é que – muito após a ocorrência dos fatos geradores em discussão
– foi introduzida nova legislação que inova, expressamente afastando o procedimento de
blisterização do conceito de produção.
Por fim, rejeito a alegação de que o procedimento de blisterização não teria o
condão de mudar a natureza do produto, porque isso revela a falta de um critério seguro para
determinação da mudança. Com efeito, várias mercadorias possuem classificações fiscais (de
acordo com a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul) diferentes quando apresentados de
forma diversa. Portanto, entendo que o critério de industrialização seja o único capaz de dar
segurança jurídica à interpretação do que dispunha o art. 18 da Lei n° 9.430, de 1996, à época dos
fatos geradores ocorridos.
No mesmo sentido do entendimento esposado neste voto vencedor, cito os
acórdãos 9101-002.417 e 9101-003.420.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000032/2009-26
34

IV – Conclusão
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1842
DF CARF MF
Original